Tribunal: STF
Processo: RHC 205072
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto simples e furto tentado. Acordo de não persecução penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dosimetria da pena. Supressão de instâncias. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. FURTO SIMPLES E FURTO SIMPLES TENTADO. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). APLICAÇÃO RETROATIVA. PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO FURTO DE PEQUENO VALOR (ART. 155, § 2º, DO CP). MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEXTA TURMA DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida, pois a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso até o recebimento da denúncia (AgRg no HC n. 627.709/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 9/4/2021). Ademais, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC, em 9/3/2021, firmou entendimento nesse mesmo sentido.
    2. Também deve ser mantida, quanto à dosimetria da pena, pois a decisão recorrida não conheceu da pretensão recursal, porque não foi analisada pela Corte local. Então, tem-se que matéria não analisada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente apreciada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 617.823/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2021).
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de furto simples e tentativa de furto simples. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória. 
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 614.169, deferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:
          (i) “em que pese o argumento da decisão aqui recorrida de não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, temos que merece ser revista a posição da Corte Superior, uma vez estarmos diante de normal penal-material benéfica ao réu e que, portanto, merece aplicação inclusive aos feitos onde já tenha sido recebida a denúncia”; 
          (ii) “subsidiariamente, o PACIENTE faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal”.  
    5. A defesa requer a reforma da “decisão atacada, reconhecendo a hipótese de oferecimento de acordo de não persecução penal, anulando a condenação proferida contra o paciente, devendo os autos serem remetidos ao Parquet na origem para atendimento ao art. 28-A do CPP; subsidiariamente, reconhecida a hipótese de incidência do § 2.º do art. 155 do CP, aplicando-se exclusivamente pena de multa ao paciente ou a redutora na fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria da pena”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Quanto à retroatividade do acordo de não persecução penal, o acórdão proferido pelo STJ está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria).
    9. Quanto à alegação de que “o PACIENTE faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal”, anoto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SC e STJ). Fato esse que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Busca o agravo a anulação do acórdão da apelação, em razão da não proposição de acordo de não persecução penal (art. 28-A do CP) – na condenação a 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática dos crimes de furto simples e tentativa de furto simples – e o redimensionamento da pena imposta, na terceira fase, com a aplicação da causa de diminuição da pena do furto de pequeno valor (art. 155, § 2º, do CP). 
    […]
    Então, sem razão o agravo, pois a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso até o recebimento da denúncia (AgRg no HC n. 627.709/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 9/4/2021). 
    Ademais, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC, em 9/3/2021, firmou entendimento nesse mesmo sentido. 
    Confira-se ainda: AgRg no HC n. 621.721/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/2/2021; e AgR no HC n. 191.464/SC, Ministro Roberto Barroso, 
    […]
    Finalmente, quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a decisão recorrida não conheceu da pretensão recursal, porque não foi analisada pela Corte local. Então, tem-se que a tese não foi suscitada e, tampouco, apreciada pelo Juízo processante e pelo Tribunal a quo, o que impede a análise por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes (AgRg nos EDcl no CC n. 168.265/PR, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 16/12/2019) - (fl. 408). 
    Também sem razão o recurso, pois matéria não analisada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente apreciada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 617.823/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2021). 
    Nesse sentido: AgRg no HC n. 635.588/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/3/2021; e AgRg no HC n. 644.447/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5/4/2021. 
    Conclui-se, então, que razão não assiste ao recurso, pois o agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. 
    […].”
    11.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator